Tribunal: TJDFT
Processo: 0721268-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. EXIGÊNCIA DO ART. 525 DO CPC. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULOS. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATROCÍNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 01. A inobservância da regra do § 4o do art. 525 do CPC, segundo a qual é imprescindível a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, e, em caso de inobservância da exigência legal, a impugnação será liminarmente rejeitada (art. 525, § 5o do CPC). 02. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não acarreta o automático deferimento de assistência judiciária, em razão da necessidade de preenchimento dos requisitos legais para tal. 03. Recurso desprovido.Unânime.